Tribunal: TJDFT
Processo: 0724388-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724388-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OSYTEK CASTRO AGRAVADO: HAROLDO HISSAO HASHIMOTO D E C I S Ã O Após ter sido oportunizada a apresentação da declaração de hipossuficiência e de documentos que subsidiassem o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante (ID no 1247509), o benefício foi indeferido, nos termos da decisão de ID no 13105209, determinando-se o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias. Intimada, a agravante não efetuou o recolhimento do preparo no prazo assinalado, conforme certidão de ID no 13528496. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme o art. 1.007 do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Além disso, o art. 99, § 7o, do CPC, dispõe que, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. No presente caso, foi assinalado prazo para o pagamento do preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, porém, a agravante não interpôs recurso contra a referida decisão nem recolheu o preparo. Portanto, o recurso é deserto. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator